Tribunal: STF
Processo: RHC 54412
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
1. Para que o réu tenha o direito de apelar sem se recolher à prisão, como prevê o art. 594 do Cód. Pr. Penal (redação da Lei n. 5.941-73), é necessário que ele seja primário e tenha bons antecedentes. Se respondeu a três processos, embora haja sido absolto, e neles foi indiciado como profissional do jogo do bicho, o réu não apresenta bons antecedentes e deve recolher-se à cadeia para recorrer.
2. Recurso de habeas corpus a que o STF  nega provimento.